Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. DISTRATO. QUITAÇÃO AMPLA E IRREVOGÁVEL. INDENIZAÇÕES ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES OU IMISSÃO NO BEM. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. IMÓVEL DESOCUPADO. CASO CONCRETO. TRADIÇÃO SIMBÓLICA.

1. O contrato de distrato que estabeleça indenização para fins de reparação dos danos ao imóvel até então locado, com declaração de quitação ampla e irrevogável, é prova idônea para impedir que o locador obtenha indenizações adicionais, em vedação ao comportamento contraditório e à lealdade contratual.

2. O encerramento do contrato de locação se dá com a tradição da chave do imóvel ou com imissão na posse do locador. Por outro lado, é necessário que se faça uma análise teleológica se as circunstâncias do caso indicarem que a solução deva ser outra, prestigiando-se a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Na hipótese de locador e locatário assinarem termo de distrato e havendo a desocupação do imóvel, a entrega das chaves, nesse caso, é apenas a título de tradição simbólica, não sendo condicionante para o encerramento do contrato ou para o ingresso no imóvel.

4. Negou-se provimento ao recurso.